Tribunal: TJSP
Processo: 2001811-87.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios inexistentes – Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Para fins de embargos de declaração deve estar presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, o presente recurso, para obtenção de novo provimento acerca de questões já decididas. Acórdão embargado remanesce íntegro. EMBARGOS REJEITADOS.